Tribunal: TJPA
Processo: 0007532-21.2015.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RAIMUNDO HOLANDA REIS
Órgão julgador: RAIMUNDO HOLANDA REIS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2021-05-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0007532-21.2015.8.14.0006

APELANTE: PEDRO AFONSO PEREIRA PAES

APELADO: JUSTICA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RAIMUNDO HOLANDA REIS

EMENTA

EMENTA
:
APELAÇÃO PENAL. CRIME DE ROUBO QUALIFICADO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. JULGAMENTO EXTRA PETITA. REJEITADA. MÉRITO. DOSIMETRIA. REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. EXISTÊNCIA DE ATENUANTES. SÚMULA 231/STJ. DESPROVIMENTO.

1.
Preliminar de nulidade da sentença:
não se configura julgamento
extra petita
o reconhecimento de qualificadora ou agravante não expresso na denúncia, pois o juiz está vinculado aos fatos e não à capitulação dada pelo d. representante do Ministério Público, da mesma forma como ao Réu cabe a defesa dos fatos contra si atribuídos, de acordo com o que dispõe o art. 383 do Código de Processo Penal.
Rejeitada.

2. Não se procede à redução da pena-base abaixo da pena mínima, em razão de atenuantes, em observância à Súmula 231 do STJ.

3. Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime.

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Penal
interposta por
PEDRO AFONSO PEREIRA PAES
contra a sentença que o condenou pela prática do crime de roubo qualificado, descrito no art. 157, § 2º, II, do Código Penal, à pena de: 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa, em regime inicialmente semiaberto.

Consta na inicial em resumo, que no dia 27.05.2015, por volta de 11:13h, o acusado, na companhia de uma pessoa não identificada, fazendo uso de arma de fogo, tomou de assalto a vítima Edilene Nobre da Rocha e dela subtraíram a motocicleta HONDA CG FAN 125, Placa NSW-3251, empreendendo fuga em seguida. Por tais condutas, o acusado foi incurso no crime previsto no art. 157, caput, do CP.

No ID 4430707, sobreveio sentença condenatória, por roubo qualificado pelo concurso de agentes.

Contra o decreto condenatório, o Réu recorreu, protestando
, preliminarmente, pela nulidade da sentença por julgamento extra petita, e no mérito, pela redução da pena-base abaixo do mínimo legal, em razão das atenuantes não aplicadas (ID
4430707
).

Constam contrarrazões ao recurso (
ID 4430709).

No ID 4430710, a D. Procuradoria de Justiça apresentou parecer pelo conhecimento e desprovimento do apelo.

É o relatório. À re
visão, nos termos regimentais, para julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

O Apelante protesta pela reforma da sentença
a quo,
no sentido de,

preliminarmente, anular a sentença por julgamento extra petita, e no mérito, a revisão da dosimetria da pena com redução para abaixo do mínimo legal, em razão das atenuantes não aplicadas.

a)

Preliminar de nulidade da sentença:

Há de se destacar, primeiramente, que não se configura julgamento
extra petita
o juiz singular reconhecer qualificadora ou agravante não requerida pelo
Parquet
, se o Ministério Público narra na denúncia os fatos de tal forma que se possa identificar sua existência, posto que o juiz da causa está vinculado aos fatos e não à capitulação dada pelo d. representante do Ministério Público, da mesma forma como ao Réu cabe a defesa dos fatos contra si atribuídos, de acordo com o que dispõe o art. 383 do Código de Processo Penal.

Nesse sentido:
“A sentença pode concluir por classificar o crime descrito na
denúncia de modo diverso sem que possa ser considerada extra petita. O Ministério Público, embora tenha narrado o modo como procedeu o Paciente submetendo a vítima cárcere privado e a sessões de espancamento, omitiu a qualificadora que expressamente articulara. O caso é, pois, de
emendatio libelli
, que tem apoio
no artigo 383 do Código de Processo Penal.”
(STJ - RHC 4640/PB, Min. Jesus Costa Lima, DJ 21.08.95)

In casu
, o Ministério Público fez constar na denúncia a existência de dois assaltantes na execução criminosa, porém, pediu condenação em roubo simples; e durante a instrução criminal, ficou comprovado que o crime foi praticado por duas pessoas.

Em sendo assim, não é nula a decisão que insere na condenação causa de aumento de pena relativa ao tipo que se subsume o agente - qualificadora prevista no art. 157, §2º, II, do CP, até porque deve haver correlação da sentença aos
fatos
constantes da denúncia e não à
capitulação
nela disposta.

Pelo exposto, rejeito a preliminar arguida
.

b)

Mérito:

No que tange à
dosimetria da pena
, requer a defesa
redução da pena-base para aquém do mínimo legal
, por entender que as atenuantes são benefícios de aplicação cogente.

Diante da existência das
atenuantes da confissão e da menoridade
, em que pese as argumentações defensivas, é incabível no presente caso seu acolhimento, simplesmente porque ele encontra óbice em questão sumulada pelo Superior Tribunal de Justiça, a qual, apesar de não ter caráter vinculante, deve reger as decisões monocráticas e colegiadas em todo o país, qual seja, a
Súmula 231, não cabendo discussão
.

Como a pena-base foi arbitrada no mínimo de 4 (quatro) anos de reclusão, inaceitável, portanto, é a redução da pena-base abaixo do mínimo legal em razão de atenuantes.

Pelo exposto, conheço do recurso de apelação interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para

manter a sentença
a quo,
por seus próprios fundamentos.

Belém, 10/06/2021